Tribunal: TJMT
Processo: 1015319-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015319-47.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S.A.
RECORRIDOS: ANA LUCIA VIEIRA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial e Extraordinário interpostos por CAIXA SEGURADORA S.A., contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado, ID n. 37248978:
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO SANADO PELO ATUAL JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL (SFH) – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTATUAL – INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Conforme já decidiu o eg. STJ, “a CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA” (STJ – 2a Seção – AgRg no CC 131.891/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 10/09/2014, DJe 12/09/2014).”. (Agravo Interno n. 1015319-47.2019.8.11.0000, Relator Des. João Ferreira Filho – J. 10/03/2020)
Propostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID n. 44646993.
A Recorrente alega a necessidade de suspensão dos autos em razão do Recurso Extraordinário n. 827.996, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que reconheceu a existência de repercussão geral do Tema 1.011.
Os Recursos são tempestivos e devidamente preparados conforme certidões de Ids. n. 47839957 e n. 47853952.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões Ids n. 50416991 e n. 50416994.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Tema 1.011
Com efeito, no referido recurso discute-se o suposto interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, na repercussão geral, julgou o RE n. 827.996 (Tema 1.011), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “...O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011”.
O órgão fracionário deste e. Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“ Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “b”, ambos do CPC/2015, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, e, reconhecendo inexistência de interesse da CEF na lide, determinar o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual.”
Assim, não há falar em omissão quanto à tese de “legitimidade passiva da CEF” e consequente competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.” (ID n. 43930995).
Diante desse quadro, observa-se que o aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STF.
Posto isso, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na repercussão geral, Tema 1.011 do STF, determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV